Tribunal: STF
Processo: ARE 1576378
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelações - Ação de cobrança c.c consignação de chaves - Ação principal julgada procedente - Pedido reconvencional procedente em parte - Apelos da autora e da ré -



    Recurso da adquirente - Incontroverso que houve inadimplemento pela adquirente - tendo ela mesmo alegado que sempre manteve contato com a credora para fins de regularização do débito -



    Cláusula 9.1 do Contrato - entrega das chaves não poderia ser feita à adquirente que se encontrava inadimplente - incabível a aplicação da “exceptio non adimpleti contractus” - Inexistência de prática de ato ilícito - Indevida indenização por lucros cessante e indenização por danos morais em favor da adquirente -



    Eventuais dificuldades financeiras - Enfrentadas desde 2019 anteriores a pandemia - Eventuais problemas de saúde que vinham sendo acompanhados - Não constituem motivo de força maior -



    Adquirente que poderia ter optado pela rescisão contratual, pleiteando a restituição parcial dos valores pagos - não o fez, demonstrando interesse na continuidade do contrato, fato que mantém a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações assumidas - Inexistência de obrigação excessiva ou desequilíbrio contratual -



    Cláusula 7.1 - item VII - da mora e do inadimplemento - Incidência de encargos pelo atraso - Validade e clareza do valor apresentado pela autora Casa 8 Bela Vista - Demonstrativo de cálculo1 - Adquirente deixou de pagar o valor avençado - Encargos devidos -



    Recurso da vendedora - Digressão histórica processual - Pertinência dentro do contexto processual - Condomínio Aquarela Bela Vista ajuizou a ação de execução de título extrajudicial, de despesas condominiais em face da adquirente, autuada sob o nº 1050558-18.2021.8.26.0100 e foram opostos embargos à execução pela adquirente, autuados sob o nº 1102558-92.2021.8.26.0100, o qual, foi julgado improcedente pelo juízo de origem, tendo sido interposto recurso de apelação nos referidos embargos à execução - Colenda 26ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo - em 11.05.2022 - por votação unânime - deu provimento ao recurso da adquirente tendo sido consignado - em apertada síntese - que os adquirentes não foram imitidos na posse do imóvel, não sendo possível imputar aos mesmos o pagamento das despesas condominiais, sendo a adquirente/ embargante/executada parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de execução -



    Em consonância com os presentes autos - com base na mesma cláusula 9.1 do contrato - não poderia a adquirente receber as chaves diante da inadimplência nem mesmo ser cobrada pela taxas condominiais e despesas da unidade - Conforme devidamente consignado no v.Acórdão proferido nos embargos à execução nº 1102558- 92.2021.8.26.0100 até então, a responsabilidade pelas despesas e taxa condominial da unidade, anterior a imissão na posse, ou seja, antes da efetiva entrega das chaves, é da Casa 8 Bela Vista - Incidência do Tema nº 886 do C.STJ - entrega das chaves a adquirente - “in casu” - a partir da consignação em juízo.



    Honorário recursais - Art. 85, § 11, do CPC - Majorados na ação principal e no pedido reconvencional - Observada a justiça gratuita deferida.



    Sentença mantida, nos moldes do artigo 252 do Regimento Interno do ETJSP - Recursos desprovidos -"



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso V, X e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente